Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704130-17.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON JOSE BRANDAO JUNIOR APELADO: LUCAS VASCONCELLOS BERNARDO, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Wilson José Brandão Júnior recolheu o preparo após intimação desta Relatoria para comprovar a hipossuficiência financeira alegada nas razões recursais (id 67902454, 67902455 e 67796153). Julgo prejudicado o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal diante do recolhimento do preparo, o que a atrai a preclusão lógica (por ato processual incompatível) do requerimento formulado por Wilson José Brandão Júnior[1]. Intime-se Wilson José Brandão Júnior para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença formulada nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1879309, 0715351-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.